Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
.
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O art. 79, §2o, inciso I, da LC Estadual no 50/98 estabelece que, em situações emergenciais, quando não houver candidatos habilitados disponíveis, poderão ser atribuídas aulas adicionais aos professores efetivos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso. Esse dispositivo prevê que o acréscimo na carga horária dos professores deverá respeitar o limite máximo de 20 horas semanais e que a remuneração dessas aulas adicionais deve ser calculada com base no valor da hora/aula do servidor. 2- No caso o Recorrido comprovou (id. 234149226 e 234149224), que houve efetivamente pagamento a menor, em relação às aulas adicionais ministradas no período de 11/2 a 20/12/2021. O cálculo das horas extras foi realizado com base no subsídio inicial da carreira do professor, ao invés de utilizar o valor atualizado do subsídio, o que resultou na diferença salarial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010365-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[HELITON LUIZ DOMINGOS - CPF: 667.859.521-15 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024